Tribunal: TJBA
Processo: 8012110-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012110-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RITA DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
FELIPE OLIVEIRA DE AZEVEDO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TUTELA DE URGÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com indenização por danos morais, na qual a agravante, aposentada rural, alega a realização de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado que afirma não ter celebrado, requerendo a imediata suspensão dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário supostamente oriundos de contratação não autorizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada evidencia descontos reiterados em benefício previdenciário de natureza alimentar, indicando plausibilidade do direito alegado.

A verba previdenciária possui caráter alimentar e proteção constitucional, sendo sua redução capaz de comprometer a subsistência do beneficiário e violar a dignidade da pessoa humana.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados.

A instituição financeira não comprova, em análise inicial, a regularidade da contratação nem a autorização expressa para os descontos.

A agravante é pessoa idosa e hipervulnerável, circunstância que reforça a necessidade de proteção judicial imediata.

O perigo de dano se caracteriza pela continuidade dos descontos sobre renda mínima destinada a despesas essenciais, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da legalidade da contratação permite o restabelecimento dos descontos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012110-69.2026.8.05.0000,
em que figuram, como agravante
, MARIA RITA DA SILVA NUNES,
e, como agravado,
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)